Tribunal: TJDFT
Processo: 0720990-29.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CAMBIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE CHEQUE. ART. 62 DA LEI No 7.357/1985. RELAÇÃO CAUSAL. DEMONSTRAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. PROVA TESTEMUNHAL. NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO.

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de R$ 5.659,67, referente a cártula de cheque sem força executiva.

2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na ação de cobrança prevista no artigo 62 da Lei n.o 7.357/1985 faz-se imperiosa a demonstração da causa debendi – considerando, para tanto, o fato de o cheque ter perdido sua natureza cambial e o comando legal no sentido de que a ação deve ser fundada na relação causal.

3. Tratando-se, in casu, de ação de cobrança fundada na relação causal, deve ser oportunizada às partes a comprovação da origem do débito, porquanto necessária ao reconhecimento do direito.

4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.